Tribunal: TJES
Processo: 5001123-39.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001123-39.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCEICAO CARLOS GOMES
RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001123-39.2025.8.08.0012

RECTE.: BRADESCO SAUDE S/A

RECDA.: CONCEICAO CARLOS GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO INJUSTIFICADA. SOLICITAÇÃO FEITA POR MÉDICO ESPECIALISTA. DOENÇA GRAVE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado Id. 13711406. Contrarrazões no Id. 13711409, estando a Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13711406), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13711405), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos autorais para a) confirmar a liminar deferida no ID 63554301, e determinar que a requerida adote as providências necessárias para que a autora se submeta ao tratamento oncológico, objeto da solicitação de ID 61706407; b) Ante a informação de descumprimento da medida liminar (ID 66075288), intime-se a ré para que a cumpra, em 01 dia, sob pena de multa diária que majoro para R$ 3.000,00(três mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); c) condeno a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e com juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença.”

Trata-se de ação de obrigação de fornecimento de tratamento oncológico – iodoterapia- com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência sob argumento de que foi diagnosticada com câncer na tireoide, sendo indicada a realização de iodoterapia. Contudo, a clínica informou a impossibilidade de continuidade do procedimento. A autora tentou contato com a ré, mas sem êxito. Alega que a clínica é a única do Estado a fornecer tal tratamento e que o mesmo possui valor elevado. Requereu a autorização do tratamento oncológico, danos morais no valor de R$ 15.000,00 e declaração de nulidade de todas as cláusulas contratuais que prevejam a exclusão do procedimento mencionado.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que não houve solicitação de autorização à Seguradora para o procedimento postulado, não tendo havido, portanto, negativa. Aduz que a seguradora possui referenciados para o tratamento em questão e em se tratando de clínica não referenciada deve ser observado o reembolso, nos exatos limites contratuais. Subsidiariamente, requereu a exclusão ou minoração das astreintes.

A demanda em voga trata de relação de consumo originada em contrato de prestação de serviços de saúde em que se vinculam a Requerente (consumidora) e a Requerida (fornecedora), por esse motivo, cabível a incidência das normas carreadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Saliento que, nos termos do aludido código, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Assim, inverto o ônus da prova, conforme preceitua o art. 6°, inciso VIII do CDC.

Apesar de a recorrente ter alegado que a clínica não era referenciada bem como possui outros referenciados para o tratamento em questão, não apresentou nenhum documento nesse sentido. A autora também juntou uma série de protocolos, consoante Id. 13711023, nesse sentido, é ônus da recorrente trazer aos autos o teor do atendimento, ante a inversão do ônus da prova deferida, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda, considerando a gravidade do quadro de saúde que acomete a parte recorrida, doença cuja cobertura pelo plano de saúde não se discute, revela-se irrazoável a recalcitrância da Recorrente na autorização do procedimento médico solicitado com a máxima brevidade, sob pena de agravar a patologia da parte autora.

Assim, apesar das alegações recursais, entendo ser inadmissível que a parte recorrida pague devidamente o plano de saúde e seja impedido de realizar o tratamento médico prescrito pelo médico e extremamente necessário para a manutenção da saúde e da sua própria vida.

Diante de tais fatos, resta evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, na qual recai o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida, nos termos do art. 373, inciso II, do, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC, todavia, não logrou êxito em demonstrar,
razão pela qual voto pela manutenção da r. sentença que determinou a obrigação de fazer de autorizar o tratamento oncológico.

No que tange aos danos imateriais, cumpre registrar que os danos suportados pela Recorrida ultrapassam o mero aborrecimento, já que ela passou por um estresse causado pela situação descrita nos autos, demonstrando a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela Recorrente. A demora na autorização, que equivale à recusa, prolonga o sofrimento da paciente e põe em risco sua pronta recuperação,
razão pela qual entendo que o dano moral restou devidamente configurado.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização tem caráter punitivo e disciplinador, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral
, sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde, gravidade da doença e da recusa indevida de cobertura.

Em relação às astreintes, sua fixação é necessária para dar eficácia ao mandamento judicial. A mera fixação delas não é desproporcional, até por estar prevista em lei. Quanto ao valor, entendo que deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causar o enriquecimento indevido de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa diária fixada pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, atende aos requisitos mencionados,
logo, mantenho incólume a r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)